Tribunal: TJBA
Processo: 8001154-91.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001154-91.2025.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RODRIGO LIMA DA SILVA Advogado(s): PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE À GRAVE AMEAÇA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ELEVADO NÚMERO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS. DELITO PRATICADO EM LOCAL MOVIMENTADO, EM PLENA LUZ DO DIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. JULGAMENTO RECENTE PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA VALIDADE DO ENUNCIADO. PROVIMENTO PARCIAL SEM REFLEXO NO QUANTUM FINAL. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Rodrigo Lima da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), em razão da subtração de treze aparelhos celulares mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, fixando a pena em 4 (quatro) anos e de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 25 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se o uso de simulacro de arma de fogo pode fundamentar a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria; e (II) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O uso de simulacro de arma de fogo configura circunstância inerente à grave ameaça elementar do tipo penal do roubo, não sendo fundamento idôneo para a valoração desfavorável da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. A pena-base pode ser legitimamente exasperada quando fundada em circunstâncias concretas que extrapolam o tipo penal, como o elevado número de bens subtraídos, o significativo valor da res furtiva, o local de grande circulação de pessoas e o horário de intensa movimentação. A subtração de treze aparelhos celulares em estabelecimento comercial situado em região central e movimentada, em plena luz do dia, revela audácia e reprovabilidade superiores àquelas inerentes ao crime de roubo simples. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena. A validade e vigência da Súmula 231 do STJ foram recentemente reafirmadas pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, ocorrido em 14 de agosto de 2024, ocasião em que se rejeitou a proposta de superação do entendimento consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido apenas para afastar a valoração negativa decorrente do emprego de simulacro de arma de fogo, mantendo-se, contudo, o quantum da pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em razão das demais circunstâncias do delito. Sentença condenatória mantida em todos os seus demais termos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68 e 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.738.564/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 687.887/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.12.2021; STJ, REsp nº 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.08.2024; TJ-BA, APL nº 0501489-02.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 15.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8001154-91.2025.8.05.0076, tendo como apelante RODRIGO LIMA DA SILVA e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.